Tribunal: TJSP
Processo: 1009807-40.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ORIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA
- Presunção de veracidade - Relatividade - Hipótese em que os fatos alegados pela autora, por si só, não conduzem ao acolhimento de sua pretensão:

-A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ante a revelia do réu, é relativa, devendo ser corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ORIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA
- Presunção de veracidade - Relatividade - Hipótese em que os fatos alegados pela autora, por si só, não conduzem ao acolhimento de sua pretensão:

-A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ante a revelia do réu, é relativa, devendo ser corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos - Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC – Inconsistências na narrativa da inicial com as provas apresentadas aos autos.

RECURSO PROVIDO.